Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR HISTÓRICO RECONHECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidor público do Distrito Federal objetivando receber diferenças salariais no valor de R$ 926,55, relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos, reconhecidas administrativamente, cuja sentença julgou procedente o pedido.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado irregular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o DF arguiu que o magistrado sentenciante aplicou o art. 3o da EC n. 113/21, determinando a aplicação da taxa Selic aos valores devidos ao autor a partir do vencimento, isto é, da data em que as diferenças salariais deveriam ter sido pagas. Defendeu que nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, as normas jurídicas não retroagem, salvo expressa disposição em lei. Nesse passo, a EC n.113/21 não previu a irretroatividade da aplicação da Selic, razão pela qual só pode ser aplicada a partir da vigência da referida Emenda Constitucional (9.12.2021).

4. Atualização dos débitos nas condenações contra a Fazenda Pública. A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a atualização monetária e os juros de mora são meros consectários legais da condenação.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

7. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

8. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.

9. No caso concreto trata-se de relação jurídica não-tributária, cujos valores são devidos a partir de 2005, razão pela qual deve-se aplicar a TR até 26.06.2009, após a referida data o IPCA-E e até 08 de dezembro de 2021, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

10. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da Fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Repise-se que não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da CF). Sentença mantida, porém, com a determinação de que o valor da condenação seja atualizado nos parâmetros ora fixados, mantendo-se os demais termos.

11. Recurso conhecido e provido para condenar o DF ao pagamento do valor de R$ 926,55 (Novecentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), cuja correção se dará a partir do vencimento das diferenças salariais, pela Taxa TR até de 26.06.2009, quando deverá incidir o IPCA-E, e os juros de mora serão os que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da Fazenda Pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113, acumulada mensalmente.

12. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

13. Acordão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.